Tribunal: CARF
Processo: 13603.722004/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722004/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.778 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
NASA DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto no 70.235/72, com a devida motivação, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
o referido instrumento administrativo encontra-se válido e eficaz.
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DE IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Estando caracterizada a situação fática que constitui hipótese legal para
imposição da multa isolada mantém-se a o lançamento efetuado.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722004/2017-51
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722004/2017-51

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
O presente processo tem origem no Auto de Infração Eletrônico, lavrado pela
Delegacia da Receita Federal em Contagem – MG, por meio do qual está sendo exigida multa isolada
por falta de recolhimento do IRPJ sobre a Base de Cálculo Estimada.
Cientificada do referido Auto de Infração, a contribuinte apresentou Impugnação,
alegando:
i.
Preliminarmente, a nulidade do auto, por ausência de motivação;
ii.
No mérito, alega que houve a integral satisfação do crédito tributário,
razão pela qual não se pode exigir a multa;
iii.
Menciona o art. 112, CTN, a fim de argumentar que na dúvida deve-se
interpretar de forma mais favorável ao contribuinte;
iv.
Argumenta a inaplicabilidade da multa isolada, por entender que o
recolhimento mensal é uma mera estimativa, e que o IRPJ
verdadeiramente devido é aquele apurado em 31 de dezembro;
v.
Discorre sobre a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade
e da razoabilidade em qualquer punição à norma de conduta, concluindo pela
cabal improcedência do presente lançamento de muita isolada de 50% sobre
os valores que supostamente deixaram de ser recolhidos a título de IRPJ,
razão pela qual a sua desconstituição se revela imperiosa;
vi.
Sucessivamente, argumenta que em hipóteses como a dos autos, a penalidade
deve observar o limite máximo aceitável de 20% (vinte por cento), pois,
acima desse percentual, torna-se excessiva, em afronta ao artigo 150, inciso
VI, da Constituição.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 31/12/2013
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DE IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722004/2017-51

Estando caracterizada a situação fática que constitui hipótese legal para imposição da
multa isolada mantém-se a o lançamento efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância, a interessada apresentou recurso
voluntário exatamente nos mesmos termos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que os recursos apresentados são tempestivos, e
atendem aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, deles conheço.

Preliminarmente – Nulidade do Auto de Infração
Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade do Auto de Infração,
por entender que este “não se mostra devidamente motivado, uma vez que o Fisco com
fundamento na falta de recolhimento de IRPJ referente ao ano de 2013, visa a cobrança de
exorbitante valor a título de multa isolada incidente sobre cada mês em face da Recorrente.”.
Pela prescrição legal do Art. 59, do Decreto no 70.235/72, não vislumbro na
decisão de 1a instância qualquer nulidade, vez que o ato fora proferido por autoridade
competente, e sem qualquer preterição ao direito de defesa da contribuinte.
Ao contrário do alegado, o Auto de Infração encontra-se cristalino e devidamente
fundamentado, com as capitulações legais que dão suporte ao lançamento, quais sejam, o art. 2o e
o art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96.
Ademais, o argumento da recorrente mais parece um inconformismo com a multa
aplicada, do que uma alegação de nulidade.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722004/2017-51

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
No mérito, o Auto de Infração em litígio exige a multa isolada por falta de
recolhimento de IRPJ sobre bases de cálculo estimadas, em face da constatação do não
pagamento das estimativas de IRPJ.
O lançamento foi efetuado com base nos art. 2o e art. 44, inciso II, alínea “b” da
Lei no 9.430 de 1996.
De acordo com a expressa disposição legal, havendo falta de recolhimento mensal
a título de estimativa, é cabível a aplicação da multa de 50% exigida isoladamente, calculada
sobre o montante não recolhido, inclusive nas hipóteses de apuração de prejuízo fiscal ou de base
de cálculo negativa de CSLL, no ano-calendário correspondente.
Portanto, afasta-se de plano a alegação da contribuinte de que a multa isolada foi
lançada sem suporte legal, já que há clara e expressa previsão legal para o lançamento.
Também não merece guarida o argumento de que a penalidade é indevida, em
razão dos recolhimentos mensais por estimativa possuírem caráter provisório, haja vista que o
dispositivo legal prevê a penalidade justamente para coibir o não pagamento dessas antecipações.
Ademais, denota-se a independência da multa isolada de 50% sobre falta de
recolhimento de tributo sobre base de cálculo estimada, com o enunciado da Súmula no 178, CARF:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.(Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

No que se refere ao fundamento de aplicação do art. 112, CTN, em caso de
dúvidas, penso que não seja o caso, vez que tanto a capitulação legal quanto as circunstâncias
fática matérias do fato estão bem delineadas.
Quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória, e que fere os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que a apreciação destas matérias
constitucionais pelo julgador administrativo está vedada pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722004/2017-51

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)

No mesmo sentido, já é cediço que este órgão julgador não possui competência
para apreciar argumentos desta natureza, em razão do disposto na Súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Portanto, o acórdão recorrido não merece qualquer reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 72
DF CARF MF
Original